Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703464-24.2020.8.07.0000 Agravante(s) A2M ENGENHARIA E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS EIRELI - ME Agravado(s) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA CLARA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A2m Engenharia e Serviços para Condomínio Eireli – ME. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 54276960, p. 1-3) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora recorrente contra o Condomínio Residencial Villa Clara, indeferiu o pleito da exequente para redirecionamento do feito executivo aos proprietários das unidades imobiliárias do Condomínio agravado, na medida de suas frações ideais. Em suas razões recursais (ID 14241235, p. 1-9), a agravante aduz que a dívida exequenda é de responsabilidade dos proprietários das unidades imobiliárias integrantes do condomínio, porquanto são “obrigações que se originam da própria coisa”. Nessa senda, sustentam que as reportadas unidades podem ser constritas com fito de adimplemento do crédito perseguido. Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a decisão recorrida, a execução recaía “sobre o patrimônio dos proprietários das unidades imobiliárias do agravado no limite da cota-parte de cada um, inclusive sobre o bem imóvel que compõe o Edifício Residencial, mesmo tratando-se de bem de família”. Preparo recolhido (ID 14241237). Em petição de ID 14956765, p. 1, A agravante informou a esta Relatoria que as partes litigantes firmaram acordo na origem, razão pela qual a ação executiva foi suspensa, por decisão judicial, até 20/7/2022. Pugna, assim, pela suspensão do julgamento do presente recurso por igual período. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o Juízo de origem, deveras, prolatou decisão (ID 14956769, p. 1-3), a qual, com esteio no art. 922 do CPC[1], suspendeu o feito até 22/7/2022, data do vencimento da última parcela do acordo entabulado entre as partes litigantes. Com efeito, verifica-se a perda do objeto do presente recurso, uma vez que as partes manifestaram inequívoca pretensão de por fim ao feito executivo mediante acordo, e, diante de tal fato, o Juízo de origem, com fulcro no art. 922 do CPC, suspendeu o feito executivo até 22/7/2022, quando se dá a última parcela do reportado acordo. A par de tal quadro, diante da composição da lide na origem e a consequente suspensão do feito, não mais persiste o objeto da irresignação originalmente apresentado a esta instância recursal, carecendo a agravante, assim, de interesse de agir. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a falta superveniente do interesse recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 25 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.